Tribunal: TJDFT
Processo: 0709480-36.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709480-36.2017.8.07.0020 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IVANILDE HERCULANO DA SILVA ALVES EMBARGADO: MAYARA KASSIE BARROS D E S P A C H O Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, concedo à Embargada o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre a alegação de intempestividade veiculada na petição de fls. 1/3 ID 13996391. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 20 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator